Tribunal: STF
Processo: RHC 53959
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
EMENTA : - HABEAS CORPUS - INEPCIA DA DENUNCIA - FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA A ABERTURA DA INSTÂNCIA PENAL. IMPROCEDENCIA. 1. NÃO E INEPTA A
DENUNCIA QUE EXPONDO O FATO DELITUOSO COM TODAS AS SUAS
CIRCUNSTANCIAS ESSENCIAIS, OFERECE AINDA A QUALIFICAÇÃO DO
DENUNCIADO E A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME (ART. 41 DO C.P.P.). 2. NÃO E
ESSENCIAL AO OFERECIMENTO DA DENUNCIA A INSTAURAÇÃO DE INQUERITO
POLICIAL, DESDE QUE A PECA ACUSATORIA ESTEJA SUSTENTADA POR
DOCUMENTO SUFICIENTES A CARACTERIZAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME E
DE INDICIOS SUFICIENTES DA AUTORIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGOU PROVIMENTO.